Tribunal: TJPA
Processo: 0008291-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008291-46.2010.8.14.0301

APELANTE: EDSON SOARES DIAS

APELADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. SUCESSIVAS RECIDIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

1.

Descrição do Caso:
Embargos de Declaração interpostos por DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA contra decisão colegiada proferida pela Turma Julgadora, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade do hospital por infecção hospitalar adquirida por paciente após cirurgia.

2.

Questões em Discussão:
A embargante alega omissão no acórdão ao não considerar adequadamente os argumentos apresentados no agravo interno, relacionados à inexistência de nexo causal entre a cirurgia realizada e as infecções subsequentes, bem como ao cumprimento das normas sanitárias pela ré.

3.

Razões de Decidir:
O acórdão embargado não apresentou omissão, contradição ou obscuridade, pois abordou devidamente os pontos relevantes para o julgamento, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ficou demonstrado que a infecção hospitalar foi reconhecida pelo médico e que a defesa do hospital baseou-se apenas na tentativa de transferir a responsabilidade por recidivas, o que não exime a obrigação de indenizar. A via dos embargos de declaração não se presta para rediscutir matéria já decidida.

4.

Dispositivo:
Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão nos seus exatos termos.

5.

Tese de Julgamento:
São incabíveis embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008291-46.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGÓSTICO LTDA.

EMBARGADA: EDSON SOARES DIAS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interpostos por DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGÓSTICO LTDA contra decisão colegiada proferida pela Turma, sob o fundamento da existência de omissão no julgado.

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
EDSON SOARES DIAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER)
, lavrada nos seguintes termos:

(...)

As preliminares ao mérito já foram apreciadas por ocasião da audiência preliminar de conciliação (fl. 170).

Passo a análise do mérito.

Com efeito, o conjunto fático probatório dos autos informa não merecer guarida o pedido do autor.

Verte dos autos que o autor foi submetido a cirurgia no hospital da ré, tendo contraído infecção hospitalar por bactéria.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, in casu, está disciplinada no Código de defesa do Consumidor, artigo 14. Responde independentemente de culpa considerando o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; a época em que foi fornecida. Necessárias provas do evento (serviço defeituoso); do nexo causal e do dano. As excludentes de responsabilidade são a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a ausência do defeito.

É sabido que qualquer procedimento cirúrgico envolve riscos, não só de não minimizar o quadro originário como de causar outros deletérios. Não existe procedimento médico isento de riscos, inobstante é certo que o médico possui obrigação de meio, isto é, o dever objetivo de cuidado, a fim de não ocasionar falha na prestação do serviço, sob pena do paciente arcar corpus sui com as consequências do tratamento executado pelo profissional.

Na situação ora analisada, o contexto probatório demonstra que a lamentável situação vivenciada pelo demandante, não pode ser atribuída à responsabilidade da demandada, uma vez que inexiste nos autos prova de defeito na prestação do serviço executado pela ré.

Na presente demanda, necessária opinião técnica sobre os procedimentos adotados no caso concreto, culminando na realização de perícia médica realizada nos autos.

Nesse aspecto, o expert conclui que são impossíveis de definir o momento exato e o mecanismo ocasionador da infecção que acometeu o autor. Também informou que os procedimentos pré e pós-operatórios realizados pela requerida foram consonantes com a técnica médica.

Logo, inexistindo prova cabal que ateste o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso, inexiste ilícito ensejador de atribuir à demandada responsabilidade civil.

Noutro ponto, não praticou a ré qual quer ilicitude capaz de ensejar responsabilidade pecuniária por eventuais danos a personalidade vivenciados requerente.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos materiais e morais (CPC, art. 487, I). Condeno a parte autora no pagamento de custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 em favor da ré.

Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em face da gratuidade processual deferida ao autor.

P.R.I.

Belém, ____ de janeiro de 2019. (...).

Inconformado
EDSON SOARES DIAS
recorre a esta instância dizendo que a sentença merece reforma, devido o laudo pericial ter atestado que os danos causados ao Apelante decorreram da cirurgia no espaço do Requerido, findando preenchidos os requisitos do nexo causal e dano.

Sustenta que era dever do Hospital zelar pelo bom atendimento do paciente, respondendo objetivamente pelos danos causados por seus prepostos.

Insiste que estão demonstrados os elementos da responsabilidade e o dever de indenizar pelos danos morais experimentados pelo Apelante.

Ao final, pede a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de 700 (setecentos) salários mínimos, mais verba sucumbencial (ID. 2447403).

Em contrarrazões a
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER)
rebate as razões recusais e pede o desprovimento do recurso (ID. 2447404).

Recebi o recurso em ambos os efeitos (ID. 7419172).

Remeti os autos ao NUPEMEC para tentativa de conciliação, porém as partes não comparecerem ao ato (ID. 10890495).

Em seguida, intimei as partes para informar se houve a interposição de recurso consoante referido no Id. Num. 2447401 - Pág. 28 e se a cirurgia bariátrica foi realizada de forma de particular ou por convênio com o SUS.

A DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER) apresentou manifestação, nos seguintes termos:

(...)

1. Em despacho de 19/07/2017, houve o indeferimento de nosso pedido para juntada no presente processo de petição referente à “reiteração do pedido de provas já requeridas”, já que havia sido protocolado na Ação Cautelar - 00332791220108140301 – 2.ª Vara Cível, já arquivada.

2. A certidão de intimação de fls. 28 não foi utilizada, ou seja, dessa decisão não houve recurso pelo Apelado, não houve interposição de Agravo de Instrumento, eis que a matéria não estava prevista no rol do art.1015 CPC/15.

3. O feito foi sentenciado, julgando improcedente a Ação.

4. Da Apelação do autor, protocolamos contrarrazões.

5. A cirurgia foi realizada mediante convênio com o plano de saúde do autor – PLANO DE SAÚDE DO EXERCITO – FUSEX –EMFA. (...)
.

Considerando a informação constante no Id. 12453828, que tramitou em apenso a Ação Cautelar n. 00332791220108140301, oficiei ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém para que enviasse a cópia integral da referida ação para juntada nestes autos (ID. 12577598), a qual foi cumprida no Id. 13211231.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada
(id. 14981473)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. SUCESSIVAS REICIDIVAS. INFECÇÃO RECONHECIDA PELO CIRURGIÃO DO HOSPITAL/RÉU. LAUDO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

AGRAVO INTERNO (id. 15515096)
contra a decisão monocrática,

sustentando a ausência de nexo de causalidade atestado pela perícia médica, laudo médico com datas e informações equivocadas. Afirma a inexistência de prova cabal que ateste o nexo causal entre a conduta da ré e o evento dano.

Ademais, aduz que não há prova de qualquer infringência às normas sanitárias preconizadas pela ANVISA, estando a conclusão adotada pela decisão recorrida baseada em erro de fato contrária à prova dos autos

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15923943.

Decisão ao id. 17434464, recebendo o recurso SEM efeito suspensivo e instigando as partes a apresentarem proposta de acordo.

Manifestação das partes (id. num. 17671852 e 17800996) informando não terem interesse em conciliar, requerendo o prosseguimento do feito com a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Submeti o feito ao Colegiado na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, tendo a Turma Julgadora à unanimidade CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO ao recurso de DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. SUCESSIVAS REICIDIVAS. INFECÇÃO RECONHECIDA PELO CIRURGIÃO DO HOSPITAL/RÉU. LAUDO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 19539799), sustentando que o acórdão se limitou a ratificar a decisão monocrática de id. 14981473, sem examinar qualquer das matérias apresentadas no agravo interno.

Sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou de forma adequada os argumentos apresentados no Agravo Interno, que consistiam essencialmente nos seguintes pontos:

Fatos Supervenientes à Cirurgia Realizada no Hospital Embargante:

Após a cirurgia realizada no hospital da Embargante em setembro de 2004, o Embargado,
EDSON SOARES DIAS
, teria sido submetido a outro procedimento cirúrgico no Hospital Geral de Belém, executado pelo mesmo médico, Dr. Clayton.

A decisão recorrida teria desconsiderado a conclusão do laudo pericial que categoricamente afirma a impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade entre a cirurgia realizada em 2004 e as infecções subsequentes, manifestadas muito posteriormente.

Argumentos Técnicos do Laudo Pericial:

Laudo Pericial
(id. 2447400 - Pág. 53) atestou de forma inequívoca que os procedimentos de controle de infecção adotados pela Embargante estavam de acordo com as normas de higienização estabelecidas pela ANVISA.

A possibilidade de que a infecção teria sido causada por procedimento cirúrgico realizado posteriormente no Hospital Geral de Belém (Exército) e não no Hospital Embargante.

Ausência de Nexo Causal:

A ausência de evidências que apontem que o autor tenha se contaminado nas dependências do hospital da Embargante.

A ANVISA não teria localizado as bactérias no sítio cirúrgico, e o laudo pericial teria demonstrado que o autor não foi acometido por
Mycobacterium abscessus
, mas sim por "Enterobacter aerogenes G1".

Defende ainda que, de acordo com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais independe da averiguação da culpa, sendo necessária a demonstração dos demais elementos que tipificam o dever de indenizar, tais como a ação ou omissão de seus prepostos (conduta), o nexo de causalidade e o resultado lesivo.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, devido o Acórdão combatido ter deixado claro
a responsabilidade do hospital pela infecção hospitalar adquirida pelo autor após cirurgia bariátrica
. Explico:

No caso, aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos no disposto no art. 1º.

A responsabilidade é objetiva do prestador de serviços de saúde, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, passando a fornecedor de serviço a inexistência de inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do paciente ou de terceiros.

No caso, embora o Hospital sustente a inexistência de defeito, a infecção do Autor/Apelante resta reconhecida pelo médico (Num. 13211231 - Pág. 37) e não é negado nos autos, o que se tenta apenas transferir é a responsabilidade pelas recidivas, que são fatos acessórios à infecção originária.

Dessa forma, comprovado o defeito na prestação do serviço médico-hospitalar do hospital requerido, que culminou na infecção hospitalar crônica e no comprometimento do seu quadro de saúde.

Destaco que, que desde a cirurgia ocorrida em outubro/2005, o Autor nunca se recuperou do ato, vindo a ser tratado até 15/01/09 devido as várias recidivas (Num. 2447395 - Pág. 3 Num. 2447395 - Pág. 36).

O médico Clayton Alencar Moreira emitiu o laudo nos seguintes termos:

O SENHOR EDSON SOARES DIAS FOI SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA CONVENCIONAL NO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006, TENDO ALTA HOSPITALAR DOIS DIAS DEPOIS COM BOA EVOLUÇÃO, APRESENTANDO INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO COM CARACTERISTICA DE M1COBACTERIO QUANDO ESTAVA TENDO UM SURTO NA CIDADE DE BELÉM, FOI FEITO ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE [NFECTOLOGIA DO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER QUANDO FOI SOLICITADO RESSECÇÃO DA CICATRIZ SUSPEITA E MANDADO AO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS PARA ANALISE QUE COMPROVOU A [NFCÇÃO PELO MICOBACTERIUM ABSCESSUS, ENTÃO INICIOU O TRATAMENTO CLÍNICO COM CLARITROMICINA POR 6 MESES, PRESCRITO PELO SERVIÇO DE INFECTOLOGIA DO HOSPITAL SAÚDE DA MULHER, MAS TEVE VÁRIAS RECIDIVAS EVOLUINDO COM HÉRNIA INCIOSIOANAL SENDO OPERADO NO HOSPITAL DA AERONAUTICA, MAS DURANTE A CIRURGIA SE OBSERVOU FOCOS INTERNOS DA FERIDA COM SUSPEITA DE INFECÇÃO , QUE DE NOVO RECIDIVOU A INFECÇÃO, ESTANDO ENTÃO EM TRATAMENTO DESDE ENTÃO. NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA MAIORES DETALHES.Num. 13211231 - Pág. 37

No caso vertente, a fim de se constatar a responsabilização do hospital requerido, foi produzido laudo pericial no Id. Num. 2447400 - Pág. 43, lavrado nos seguintes termos:

CONCLUSÕES

A infecção cirúrgica é uma complicação pós-operatória não incomum na rotina das instituições de saúde, sendo alo de combate constante no dia a dia das equipes envolvidas com o cenário cirúrgico, pois apresenta inúmeras causas e fatores. A implantação de medidas mais eficazes de esterilização e assepsia dos campos cirúrgicos, como a checagem da boa procedência do material utilizado nos procedimentos e nas técnicas de preparo e limpeza dos itens utilizados, são as medidas que minimizam os riscos de complicações associadas a agentes infecciosos.

Sabe-se hoje que existem agentes de alta resistência a técnicas e medidas de esterilização, sendo capazes de se manter como agentes infectantes viáveis mesmo após aplicação de tais medidas. Sendo ainda maior a sua incidência quando as medidas são mal aplicadas ou ineficientes. Algumas espécies de microbactérias apresentam este padrão de resistência, sendo encontradas nos mais diversos ambientes, mesmo em materiais considerados livres de contaminação, sendo hoje em dia uma importante causa de complicação de procedimentos invasivos, pois a realização de uma esterilização inadequada aumenta bastantes as chances de infecção. Esse contexto de ampla disseminação por inúmeros materiais e resistência aumentada, faz das microbactérias um importante agente infeccioso, sendo ele cirúrgico ou não. Essa característica das micobacterioses também dificulta a definição do momento exato de exposição e contaminação assim como os materiais que foram as vias de infecção. (...) Num. 2447400 - Pág. 47

Deste modo, embora o Hospital sustente a inexistência de defeito, a infecção do Autor/Apelante resta reconhecida pelo médico (Num. 13211231 - Pág. 37) e não é negado nos autos, o que se tenta apenas transferir é a responsabilidade pelas recidivas, que são fatos acessórios à infecção originária.

Assim, a DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA não conseguiu demonstrar a
inexistência de defeito
na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do paciente ou de terceiros
, impondo-se a manutenção do julgamento nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA ÓSSEA EM MEMBRO INFERIOR - INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA PELO PACIENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre pacientes e operadoras de plano de saúde e/ou hospitais, não é regra absoluta, podendo ser afastada por prova que exclua a evitabilidade do dano, comprovado o dever de cuidado ao qual está obrigado o profissional médico e a entidade hospitalar - inteligência do artigo 14 do CDC (Lei nº 8.078/90). 2. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do hospital ou da operadora de plano de saúde pode ser afastada se restar demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - hipóteses dos incisos I e IIdo § 3º do art. 14 do CDC. 3. Quanto ao médico, sua responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do § 4º do art. 14 do CDC, já que a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da sua responsabilização, tendo em vista as peculiaridades da relação existente entre pacientes e médicos, atividade de meio, e não de resultados, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. 4. Sabe-se que a infecção hospitalar não é totalmente evitável, mas é controlável, e o controle se faz através da criação obrigatória de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que seguirá as normas previstas na Portaria nº 2.616/98 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e na Lei 9.431, de 06/01/1997, que dispõe e sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País. 5. Nesse cenário, caberia ao hospital requerido a prova de que em sua unidade havia um PCIH (Programa de Controle de Infecção Hospitalar) e uma CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), para que restasse demonstrado que ele, pelo menos, se preocupa em minimizar os riscos de infecção hospital dos seus pacientes. 6. Havendo infecção hospitalar que obrigou o autor a passar por longo e penoso tratamento médico cirúrgico hospitalar, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, pois se presume o sofrimento psíquico de quem passa por tamanho sofrimento. 7. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. 8. Entende-se por dano estético aquele que implica ao indivíduo deformidade, aleijão ou lesão capaz de lhe propiciar afeamento e desfiguração corporal substancial, importando em prejuízo à sua aparência. Vislumbra-se, pois, presente, o dano estético, quando a vítima sofre visível ofensa física deformante, configurando sofrimento psicológico distinto daquele ligado de forma intrínseca ao próprio ato ilícito em si. A reparação deste dano se dá através de compensação pecuniária.

(TJ-MG - AC: 10183040728440001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Autor que se submeteu à cirurgia de Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior do Joelho Direito. Infecção hospitalar decorrente do procedimento cirúrgico. Falha na prestação de serviço hospitalar caracterizada, ainda que não decorrente do procedimento cirúrgico efetuado. Não comprovação da existência de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar instalada no nosocômio. Desrespeito à Lei nº 9.431/97 e Portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde. Laudo pericial que conclui que o paciente foi acometido de infecção hospitalar. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 50.000,00. Dano Estético. Autor que apresenta marcha claudicante. Dano estético comprovado. Indenização fixada em R$ 20.000,00. Correção monetária incidente da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Danos materiais não comprovados. Indenização afastada. Sucumbência recíproca, mais intensa dos réus. Ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10227636920148260007 SP 1022763-69.2014.8.26.0007, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data de Julgamento: 10/12/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. Paciente com diversas comorbidades que contraiu infecção em ambiente hospitalar, durante período de internação, e veio a óbito. Ação ajuizada pela viúva. Infecção intra muros, e não endógena, segundo conclusão do laudo pericial. Hospital que não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a infecção e o óbito, ou fato exclusivo do paciente ou de terceiro. Responsabilidade objetiva do hospital em razão de infecção hospitalar, que integra o risco da atividade, segundo entendimento do STJ. Ação procedente. Danos morais fixados em R$ 100.000,00 pela perda de ente querido, levando em conta suas funções compensatória e preventiva. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10144563620168260564 SP 1014456-36.2016.8.26.0564, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. Os hospitais, na qualidade de prestadores de serviço no mercado de consumo, respondem objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, na forma do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo sido demonstrado o nexo causal à ocorrência do resultado lesivo, exsurge o dever de indenizar. A autora adquiriu infecção após procedimento cirúrgico no joelho. Incumbia ao réu trazer aos autos prova segura de que a bactéria não foi contraída no ambiente hospitalar, mas desse ônus o apelante não se desincumbiu a contento.DANOS MORAIS. Situação vivenciada que permite a caracterização de dano moral passível de indenização. Quantum indenizatório fixado pela sentença mantido. DANOS MATERIAIS. Reconhecida a falha na prestação dos serviços, cabível a restituição dos valores pagos pela realização do tratamento após a infecção hospitalar, na forma do art. 20, II, do CDC. Exclusão dos valores gastos com a cirurgia do joelho, o que leva ao provimento do apelo, no aspecto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70080177314 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020).

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024